Tribunal: TJMT
Processo: 0038380-64.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038380-64.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCELINA DE ALMEIDA SANTANA - CPF: 002.235.361-56 (APELADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (APELANTE), JEAN JOSE CLINI - CPF: 797.727.491-49 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELANTE), LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - CPF: 037.510.369-46 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), JUCELINA DE ALMEIDA SANTANA - CPF: 002.235.361-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA DE ALMEIDA SILVA (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CALCARD - PROVIDO. SHOPPING CENTER - PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO INDENIZATÓRIA - FURTO DE CELULAR EM INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICABILIDADE DO CDC - EVENTO DANOSO - INEXISTÊNCIA DE MÍNIMA COMPROVAÇÃO - ENCARGO DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REAJUSTADOS -
RECURSO DA CALCARD PROVIDO E DO
SHOPPING CENTER
PREJUDICADO
.

Mesmo tratando-se de relação de consumo, o autor não se exime de apresentar prova mínima do alegado furto de celular em interior de estabelecimento comercial (art. art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso I, do CPC).

A exclusão da parte condenatória da sentença a transforma em título meramente declaratório, e a necessária inversão dos ônus da sucumbência exige a adequação do parâmetro de incidência dos honorários advocatícios para que remunerem de forma digna o desempenho do profissional.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Dano Material e Moral

julgada parcialmente procedente, devendo os réus arcar com R$1.199,00 pelo prejuízos materiais e R$10.000,00 pelos danos morais, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Os apelantes sustentam que agiram em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito e de prova do abalo extrapatrimonial.

O réu (Condomínio) pede sua exclusão do polo passivo da lide e diz que ao caso não se aplica o CDC, que o índice adequado de correção monetária é o IPCA-E, e que houve sucumbência recíproca, portanto a autora deveria pagar verba honorária de 15% sobre o proveito econômico que obteve. A ré (Administradora) questiona a ocorrência do fato e afirma que a sua condenação está amparada em mera suposição.

Pugnam pela reforma da sentença.

Embora intimada, a apelada não contra-arrazoou (ID nº. 22129470).

O Ministério Público absteve-se de emitir parecer, sob a justificativa de ausência de interesse público para sua intervenção (ID nº. 31745466).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada, adolescente à época do fato (05/04/2014), ingressou em juízo sob a alegação de que teve furtado o seu celular Galaxy GRAN DUOS, marca Samsung, que estava no bolso traseiro da sua calça, no interior da loja localizada no shopping (ambas apelantes).

No curso da lide, ela completou a maioridade civil (em 07/04/2015), e por essa razão o Ministério Público absteve-se de opinar.

A autora anexou a nota fiscal do telefone (ID nº. 22125486), em nome de sua genitora, além do boletim de ocorrência por elas registrado (ID nº. 22125487).

Embora seja notória a relação de consumo, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, não retira por
completo a responsabilidade d
a consumidora
de comprovar o direito que argui, mesmo que de forma mínima.

A apelada aduz que pediu ao gerente da loja a disponibilização dos vídeos do circuito interno de monitoramento, e também as providências cabíveis ao setor de segurança do
shopping center
.

Contudo, não apresentou sequer início de prova do episódio. Não arrolou como testemunhas as pessoas presentes quando fez a reclamação verbalmente, tampouco os prepostos dos réus.

Não trouxe número de protocolo e nem requereu em juízo a exibição das imagens que lhe teriam sido negadas na via administrativa.

Diante desse cenário, a própria existência material do dano e o nexo de causalidade com a alegada conduta omissiva dos apelantes não foram demonstrados, ônus que cabia à apelada (art. 373, inciso I, do CPC).

Meras arguições desprovidas de substrato probatório apto a ao menos sugerir a probabilidade do direito não autorizam a procedência da Ação, nem mesmo quando há a proteção peculiar do consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) INCIDÊNCIA DO CDC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE FAZER PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO
. (...)
A incidência do CDC ao caso concreto
, contudo,
inclusive da regra de inversão do ônus da prova, não dispensa a Seguradora Agravante/consumidora por sub-rogação de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI, nº. 70079940482, 9ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Eugênio Facchini Neto, julgado em 27/02/2019, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO CONSTITUTIVO DO CONSUMIDOR
. I –
É cediço que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista em que é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC
. II -
Essa inversão do ônus da prova não dispensa, por parte do apelante, a comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC)
. III - Verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de juntar minimamente a prova acerca do adimplemento das prestações contraídas junto ao recorrido para que se pudesse aferir uma suposta inexistência ou repetição de indébito, ora pleiteados. IV - Apelação conhecida e não provida.
(AP nº. 0619046-42.2017.8.04.0001, 3ª Câmara Cível, TJ/AM, Rel. João de Jesus Abdala Simões, julgado em 04/04/2006, registrado em 03/10/2019, sem destaques no original).

Em virtude da necessária reforma da sentença, e improcedência da demanda, é, por conseguinte, imprescindível excluir a sua parte condenatória, passando o título então a ser unicamente declaratório, o que torna imprescindível igualmente a readequação dos honorários sucumbenciais.

Nos termos da parte final do §2º do art. 85 do CPC, a fixação dessa verba deve se pautar pelo valor atualizado da causa. O montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Assim, 15% revelam-se apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso da ré CALCARD para julgar improcedente a demanda e condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva, porém, de que é beneficiária da justiça gratuita
. Por consequência,
julgo
prejudicado
o Recurso do réu
Shopping Center
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020